Tribunal: TJDFT
Processo: 0741149-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. APARELHO RESPIRADOR. CUSTEIO DA ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de no 0706909-20.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o agravante custeie o consumo de energia elétrica referente aos aparelhos médicos essenciais à manutenção da vida do autor.
2. Alega o agravante que o agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda. Afirma que a decisão impõe o pagamento em pecúnia, o que tem caráter irreversível e não pode ser admitido em sede de tutela provisória. Sustenta que a parte não demonstrou o aumento no consumo e a adesão ao benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se estão presentes os requisitos necessários para a revogação da tutela de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. No caso, o autor demonstrou ser cônjuge da titular das contas de energia elétrica, coabitando o mesmo imóvel, o que é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa para pleitear o custeio. Preliminares de ilegitimidade ativa rejeitada.
5. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
6. No caso, resta demonstrado que o agravado está em tratamento domiciliar (ID 238056072 – autos de origem) e que não possui capacidade financeira para custear a energia elétrica necessária para uso do equipamento (ID 238056069 e 238056071).
7. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, o que, no presente caso, se materializa através da necessidade de custeio da energia elétrica necessária à oxigenioterapia domiciliar. Não merece reparo, portanto, a decisão proferida, ante a presença da probabilidade do direito e urgência.
8. Precedentes: Acórdão 1275486 e Acórdão 1184652.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1275486, 0706772-19.2017.8.07.0018, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2020, publicado no DJe: 28/08/2020; TJDFT, Acórdão 1184652, 0706783-14.2018.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2019, publicado no DJe: 27/07/2019.